Tribunal: CARF
Processo: 10830.911635/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.911635/2012-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.678 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de setembro de 2020
Recorrente
WABCO DO BRASIL IND. COM. FREIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR DE CSRF.
COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em
favor do sujeito passivo, observando-se a legislação tributária pertinente,
cabendo ao contribuinte a prova de que é titular desse direito. Não
reconhecimento do direito creditório por ausência de certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente justificadamente o
conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 12-81.856 da 8a Turma da DRJ/RJO, de 30/05/2016 (fls. 55
a 60):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.911635/2012-67
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.678 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911635/2012-67

Trata-se da seguinte Declaração de Compensação (DCOMP) eletrônica, cujo crédito
indicado é do tipo “Pagamento Indevido ou a Maior”:

Declaração de Compensação eletrônica

DARF pagamento indevido/a maior
Dcomp
Trib./Cód.
Apuração
Arrecadação
Valor-R$
41174.09070.311011.1.3.04-6013 (fls. 44/48)
5952
31/12/2010
14/01/2011
98.593,64

O crédito original na data da transmissão da DCOMP foi informado como sendo de
R$ 2.956,18

A autoridade de origem, por meio do Despacho Decisório de número de rastreamento
041104172, emitido eletronicamente em 05/12/2012, fls. 49 (numeração eletrônica),
indeferiu o crédito informado e não homologou as compensações declaradas, sob o
seguinte fundamento, in verbis:

Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão informado no PER/DCOMP: 2.956,18 .

A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.

O enquadramento legal pode ser visto no campo próprio do despacho

Cientificado da decisão em 18/12/2012, conforme documento de fls. 52, o interessado
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 2/3, em 04/01/2013, alegando, em
síntese, que deva ser cancelada/anulada a decisão, e que, sim, se trata de pagamento a
maior/indevido do referido tributo, e que, por isso, faz jus ao direito creditório dali
decorrente. Informa, também, que houve mero erro de preenchimento de declaração, o
que não pode motivar o indeferimento de seu crédito.

A Decisão da DRJ/RJO, datada de 30/05/2016, indeferiu referida manifestação de
inconformidade do contribuinte, por considerar que o contribuinte que efetivou a retenção e o
recolhimento não comprovou a razão do recolhimento indevido nem que estaria habilitado a
postular, em seu nome, o direito creditório, com fundamento na legislação tributária,
especialmente, na Instrução Normativa SRF no 459/2004 (arts. 1o, 2o, 6o e 7o)(fls. 53 e 54) e na
Instrução Normativa RFB no1.300/2012 (arts. 8o e 11)(fls. 54 e 55).
A recorrente, por sua vez, apresentou Recurso Voluntário, em 27/07/2016 (fls. 66
a 85), alegando o seguinte:

Que apesar
de o contribuinte ter declarado à Receita Federal do Brasil os débitos de
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.678 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911635/2012-67

Contribuições Sociais Retidas na Fonte no valor de R$ 98.593,64 (2a
quinzena de dez/2010), o mesmo constatou que havia realizado o
recolhimento a maior das referidas contribuições, haja vista que o valor
efetivamente devido seria de R$ 60.981,22 (2a quinzena de dez/2010);

Que o valor
efetivamente devido a título de Contribuições Sociais Retidas na Fonte
devidas pela Recorrente, na segunda quinzena do mês de dezembro de
2010, pode ser prontamente constatado pelo Fisco por meio do Livro
Razão, bem como das notas fiscais dos serviços tomados pela Recorrente,
nos quais o tributo efetivamente devido foi de R$ 60.981,22;

Que
as
informações contábeis correspondem às informações demonstradas na
DIRF Retificadora, a qual apresenta retenções do período em R$
68.561,40 (todo o mês de dezembro = 1a e 2a quinzenas);

Que
o
contribuinte declarou equivocadamente em sua DCTF o valor de
R$ 98.593,64 (fl. 74);

Que o valor
de R$ 3.208,34, fl. 75, não foi retido de qualquer prestador, o que
comprovaria que tal recolhimento teria sido indevido e, por esse motivo, se
demonstraria inaplicável a comprovação de estorno, retificação de DIRF
ou retificação de pagamentos declarados pelos beneficiários (exigências
previstas na IN RFB no 1.300/2013);

Que
a
DIRF já se encontra tacitamente homologada;

Que a não
compensação
requerida
pelo
contribuinte
se
configuraria
como
enriquecimento ilícito do Estado;
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.678 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911635/2012-67


Que
a
diferença entre o valor informado na DCTF e o apresentado na
PER/Dcomp não pode representar óbice ao reconhecimento do direito à
compensação realizada pela Recorrente;

Que
diversos julgados do CARF admitem a prevalência da verdade material
sobre a verdade formal, diante de prova hábil capaz de revelar a verdade
material, ainda que juntada somente em recurso voluntário, quando
comprovado o erro no preenchimento da declaração (ex: Acórdão CARF
no 108-08.689, de 25/01/2006 e Acórdão CARF no 2301-004.626 de
18/05/2018);

Que
independentemente de retificação de DCTF, o contribuinte possui o direito
ao crédito.

Por fim, requereu o contribuinte, em seu Recurso Voluntário o seguinte pedido:

Que
seja
dado provimento ao Recurso Voluntário, reformando-se integralmente
o Acórdão da DRJ, a fim de homologar o PER/DCOMP no.
41174.09070.311011.1.3.04-6013.

Vale ressaltar que, embora tenha havido menção ao Livro Razão e Notas Fiscais,
por parte do contribuinte em seu Recurso Voluntário, estes não foram apresentados, tendo sido
apresentado, ao invés disso, um relatório apócrifo (sem autenticidade) no formato de planilha de
excel, de fls. 87 a 103, onde constam aproximadamente 400 registros contendo valores aleatórios
(sem qualquer possibilidade de referenciação com DIRF), com total de R$ 60.981,22 (fl. 103),
sem indicação de conta contábil, sem data de pagamento e sem correlação com os valores
apresentados a título de retenção de CSRF constantes na DIRF Retificadora de fls. 474 a 478 (18
registros de retenção ocorridos na DIRF), assim parametrizado:
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.678 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911635/2012-67

É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, na medida em que o
tributo objeto do pedido de compensação possui o código 5952, relativo a Contribuições Sociais
Retidas na Fonte - CSRF, dentre as quais se encontra abrangida a CSLL.
Assim, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 27/07/2016, vide
Termo de Solicitação de Juntada, fl. 65, face à intimação datada de 08/07/2016, fl. 64) e atende
aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
A Recorrente, dentre seus pedidos, incluiu, ao fim de seu Recurso Voluntário, o
pedido concernente ao direcionamento de futuras intimações aos advogados.
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.678 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911635/2012-67

Desse modo, por não encerrar questão de mérito, reputo adequado inserir o
presente pedido em questão preliminar.
Considerando, portanto, o pedido de que as futuras comunicações do presente
processo sejam dirigidas não só ao contribuinte, mas também aos advogados, cujo domicílio
encontra-se na Rua Açú, no 10, Alphaville Empresaria, Campinas- São Paulo, sob pena de
nulidade, entendo que o pedido se demonstra improcedente, na medida em que contraria a
Súmula CARF no 110, que assim dispõe:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Nesses termos, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Quanto ao mérito, necessário indicar preliminarmente que o pedido de
compensação exige observância da lei tributária acerca da compensação, que assim dispõe:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.

Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os
efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução
maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer
entre a data da compensação e a do vencimento.

LEI ORDINÁRIA NACIONAL No 9.430/1996

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002)

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]

§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.678 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911635/2012-67

restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de 29 de
dezembro de 2004)

Por sua vez, o contribuinte alega erro material quanto ao preenchimento da DCTF
(fl. 43, onde consta R$ 98.593,64 de apuração da 2a quinzena de dez/2010), embora o
contribuinte afirme que os valores corretos foram objeto de DIRF Retificadora e que a DIRF
Retificadora estariam suportados por escrituração contábil (a qual não foi apresentada, conforme
indicado no relatório da presente decisão), nos seguintes termos:

Obs: o detalhamento analítico consta nas fls. 474 a 478, cuja soma dos registros analíticos
totalizam o valor de R$ 68.561,40, relativo ao mês de dezembro (1a e 2a quinzenas), valor este
idêntico ao registro sintético da DIRF 2011 Retificadora.

De fato, caso a escrituração contábil estivesse disposta no presente processo,
haveria possibilidade de aferição da fidedignidade dos valores registrados no PER/DCOMP, e
consequentemente, análise da possibilidade de constatação ou não da ocorrência de erro material.
A legislação tributária apresentada pela DRJ para determinar a improcedência da
Manifestação de Inconformidade, no entanto, de fato, seria inaplicável caso o valor supostamente
pago a maior de R$ 3.208,34 sequer tivesse decorrido de retenções, ou seja, sem retenções
realizadas, não haveria que se falar em não utilização do crédito por parte do prestador de serviço
(já que inexistentes o prestador e o serviço).
No entanto, tal existência/inexistência de retenção não ficou demonstrada no
processo, diante da ausência:
- das notas fiscais de todo o período e respectiva planilha auxiliar contendo os
dados essenciais das notas fiscais;
- de livro razão da conta contábil de contribuições retidas do período;
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.678 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911635/2012-67

- de livro razão das contas contábeis onde as notas de custo ou despesas de
serviços tomados se encontram classificadas, do período;
- planilha auxiliar de controle contendo as referenciações entre os registros
contábeis e os registros contidos na DIRF Retificadora, quando houver dificuldade de aferição da
DIRF a partir da escrituração, a fim de se permita a verificação do suporte contábil apto a
demonstrar os valores utilizados no PER/DCOMP;
- quaisquer outras informações e documentos aptos a demonstrar a
verossimilhança de suas alegações.
Ademais, não cabe no presente momento processual a produção de novas provas,
considerando o disposto no Decreto no 70.235/1972, nos seguintes termos:
DECRETO No 70.235/197

Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

Não houve, portanto, demonstração do direito alegado pelo Recorrente, no curso
do processo, que pudesse ser baseado em provas hábeis.
A possiblidade de aplicação efetiva, pois, da verdade material, pretendida pelo
Recorrente, requer sua ativa e diligente participação, o qual deve instruir o processo em relação
àquilo que lhe cabe oportunamente demonstrar.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.678 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911635/2012-67

Assim, diante da ausência de referidos documentos, o Recorrente não demonstrou
direito a seu favor, não lhe sendo possível, portanto, a utilização de referidos valores em
PER/DCOMP.
A exigência da certeza (qualidade daquilo que é comprovadamente devido) e
liquidez (qualidade daquilo que pode ser perfeitamente mensurável) para a possibilidade de
compensação decorre de exigência legal constante no Código Tributário Nacional – CTN, que
assim dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em
cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra
a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (grifo do autor)
A negação da compensação requerida é medida que se impõe.
Dispositivo
Dessa forma, havendo incerteza quanto à demonstração de seu alegado crédito
objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos autos, não
havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da caracterizada
incerteza do crédito informado na PER/DCOM objeto do presente processo, pelos motivos
anteriormente expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente
a decisão de piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.678 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911635/2012-67

Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital